Tribunal: TJDFT
Processo: 0724034-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO.
I. A parte recorrida opõe embargos declaratórios, sob o fundamento de omissão no acórdão, nos seguintes termos: a embargante esclarece que foi informado nos autos ao id 11843990 em sede de réplica que houve o pagamento das multas que foram, questionadas na presente demanda, para que o condutor principal pudesse ter aceso ao CLRV de 2019. Assim, entende que o julgamento foi omisso ao não determinar o ressarcimento do valor pago com a devida atualização monetária, bem como o cancelamento dos pontos.
II. Ausente a alegada omissão. O acórdão ora revisto, ao confirmar a sentença de procedência do pedido, abordou na totalidade a matéria devolvida ao órgão revisional pelo único recorrente (DETRAN/DF), qual seja, a validade (ou não) do Auto de Infração. No ponto, a ora embargante não opôs aclaratórios, nem interpôs específico recurso inominado à sentença. Isso sem mencionar que, em contrarrazões ao recurso do DETRAN, a recorrida (embargante) pugnou pela confirmação da sentença, por seus fundamentos, sem qualquer menção à “omissão” ora arguida.
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado à inovação dos pedidos.
IV. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado.
V EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.